Tribunal: CARF
Processo: 10880.961284/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DA DCOMP. AMBIGUIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
A Recorrente foi ambígua nos seus argumentos de defesa, o que levou a Autoridade Fiscal a concluir que o crédito que deveria ser considerado era de saldo negativo de CSLL, corroborado com argumentos da interessada de ter havido erro de preenchimento da DIPJ e da DCOMP.
COMPENSAÇÃO. MUDANÇA DE NATUREZA DE CRÉDITO DE DCOMP. PROCESSO ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível alterar a natureza do crédito de DCOMP analisada em outro processo e integralmente homologada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO APURADO SUFICIENTE PARA HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO.
Realizada diligência para verificação da suficiência do crédito para compensação, a Autoridade Fiscal constatou a suficiência do crédito para compensação dos débitos declarados na DCOMP aqui analisada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961284/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.850 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DA DCOMP.
AMBIGUIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
A Recorrente foi ambígua nos seus argumentos de defesa, o que levou a
Autoridade Fiscal a concluir que o crédito que deveria ser considerado era de
saldo negativo de CSLL, corroborado com argumentos da interessada de ter
havido erro de preenchimento da DIPJ e da DCOMP.
COMPENSAÇÃO. MUDANÇA DE NATUREZA DE CRÉDITO DE
DCOMP. PROCESSO ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível alterar a natureza do crédito de DCOMP analisada em outro
processo e integralmente homologada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DILIGÊNCIA. DIREITO
CREDITÓRIO
APURADO
SUFICIENTE
PARA
HOMOLOGAÇÃO
INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO.
Realizada diligência para verificação da suficiência do crédito para
compensação, a Autoridade Fiscal constatou a suficiência do crédito para
compensação dos débitos declarados na DCOMP aqui analisada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório nos termos da diligência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961284/2011-69
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961284/2011-69

constante no processo, para homologar a compensação até o limite do direito creditório
reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-005.848, de 12 de abril de 20223, prolatado no julgamento do
processo 10880.679538/2009-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente crédito relativo a
pagamento indevido ou a maior de CSLL.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico, pelo
fato do crédito informado na DCOMP ser relativo a pagamento indevido ou maior de estimativa,
que somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
A contribuinte alegou que teria se equivocado ao informar na DCOMP que o
crédito seria de pagamento indevido ou a maior, quando na verdade o crédito se tratava de saldo
negativo de CSLL. Alegou também erro formal de preenchimento da DIPJ, ao não computar
devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser realizada.
A decisão de 1a instância considerou que no caso de pagamento indevido ou a
maior, o crédito somente poderia ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período
de apuração ou compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, por estar em vigor a IN
SRF n° 600/2005.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
onde reconhece que se equivocou ao informar que o crédito era relativo a pagamento indevido ou
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961284/2011-69

a maior, quando na realidade era saldo negativo, e no que diz respeito ao preenchimento da DIPJ,
por um lapso, não foi devidamente composto o saldo negativo do IRPJ e da CSLL para que,
posteriormente, a compensação pudesse vir a ser realizada.
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência, de acordo com o
entendimento que prevaleceu naquela oportunidade.
A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, que concluiu que o
saldo negativo apurado foi suficiente para homologar integralmente a compensação do débito
declarada na DCOMP aqui analisada.
Cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou manifestação às
onde alega que apesar da Fiscalização ter concluído que o saldo negativo em discussão foi
suficiente para a DCOMP analisada nos presentes autos, teria cometido impropriedade em
relação às DCOMPS analisadas nos outros processos. Isto porque, segundo a Recorrente, o
CARF teria determinado que a RFB homologasse as referidas DCOMPs como pagamento
indevido ou a maior das estimativas de CSLL, tal como declarado, não determinando que a
compensação fosse feita considerando como crédito saldo negativo.
A Recorrente entende que apesar do resultado ser quase o mesmo, seja
considerando o crédito como pagamento indevido ou como saldo negativo, mas como no caso de
pagamento indevido ou a maior da estimativa a Selic é aplicada a partir do pagamento, enquanto
no saldo negativo apenas a partir do final do exercício, o crédito apurado seria maior no caso de
pagamento indevido ou a maior.
Requereu ao final o provimento do recurso para que o crédito seja apurado como
indevidamente ou a maior, com a correta aplicação da Selic a partir do pagamento das referidas
estimativas, tal como declaradas nas referidas DCOMPs, e após o saldo disponível seja utilizafdo
para compensação dos débitos declaradas nas DCOMPs analisadas nos outros processos.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade assim
dele conheço.
A DRJ ratificou a conclusão do despacho decisório, que o crédito de
pagamento indevido ou a maior somente poderia ser utilizado para
deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período de apuração ou compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, por estar em vigor a IN SRF
n° 600/2005,.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961284/2011-69

No CARF a Turma julgadora decidiu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência afim de se verificar qual o real montante de
saldo negativo do período em face das estimativas pagas, compensadas e
do IRRF do período e se o saldo negativo apurado seria suficiente para
compensação dos débitos declarados.
A Autoridade Fiscal diligenciante realizou a apuração do saldo negativo,
concluindo que a Recorrente faria jus a um saldo negativo de CSLL no
ano-calendário de 2006 de R$ 299.372,41, apurado segundo a tabela
abaixo:

A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente já havia utilizado parte
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006 parar compensação
de débitos de COFINS, no valor de R$ 23.288,65, remanescendo um
saldo de R$ 278.795,76 para compensação da DCOMPs abaixo
relacionadas. Todas elas indicavam que o crédito era relativo a
pagamento indevido ou a maior de estimativas de CSLL do ano-
calendário 2006:

Apesar de ter sido indicado que a origem do crédito era pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL, a Autoridade considerou na
apuração que a origem do crédito era saldo negativo de CSLL do ano-
calendário, pelo fato da Recorrente assim ter consignado que se tratasse
os créditos como se fossem dessa natureza e a resolução do CARF
determinou que se verificasse qual o tipo de crédito de acordo com a
situação fática encontrada
Embora se tenha afastado o óbice do PGIM de estimativas, a Decisão não
determinou que a análise de mérito fosse feita como PGIM ou como saldo
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961284/2011-69

negativo, mas que se verificasse o tipo de crédito de acordo com a situação
fática.
Seria desaconselhável fazer uma mistura, tratando algumas DCOMP como
PGIM e outras como SN. Como o próprio contribuinte solicitou que se tratasse
como SN, e os processos em diligência também apontam esse caminho, far-se-ão
os cálculos de todos os documentos considerando como crédito de saldo negativo
AC 2006.
Como as DCOMP foram transmitidas nas datas de vencimento (ou antes), estão
corretas as informações dos débitos sem acréscimos legais. Segue o cálculo das
compensações.

A Autoridade Fiscal concluiu que o crédito apurado seria suficiente para
compensação integral do débito de estimativa de IRPJ de nov/2007 no
valor
de
R$
38.225,50
declarado
na
DCOMP
n°
21984.50596.281207.1.3.04-5501, analisada nos presentes autos.
Portanto, o crédito (SN AC 2006) seria suficiente para homologar totalmente as
DCOMP 36210.34831; 21984.50596; 22548.85680; 14137.26642; 16783.54410;
33304.11012 e 23662.41241.
E homologar parcialmente a DCOMP
16474.15668. (grifei)
Com as informações acima, entende-se realizada a diligência solicitada.
A Recorrente tomou ciência do Despacho de Diligência, e apresentou
manifestação às e-fls. 190-195, na qual alegou que o CARF deixou à
cargo da RFB a decisão para que homologasse as referidas DCOMPs
como pagamento indevido ou a maior das estimativas CSLL do ano
calendário de 2006, tal como declarado, ou como saldo negativo, mas
não determinou que a origem do crédito fosse saldo negativo como o fez
a Fiscalização.
Aduz a Recorrente que apesar do crédito apurado, ter sido considerado
como pagamento indevido/maior ou saldo negativo ser quase o mesmo,
haveria diferença substancial na atualização do crédito pela SELIC, uma
vez que no caso de pagamento indevido ou maior da estimativa a SELIC
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961284/2011-69

é aplicada a partir do pagamento, e no caso do saldo negativo apenas ao
final do exercício, com a apuração do saldo.
Por conta da diferença acima apontada, requereu que as DCOMPs
36210.34831.281207.1.3.04-4100 (processo no 10880.679537/2009-39);
16783.54410.300108.1.3.04-0395 (processo no 10880.679540/2009-52) e
23662.41241.300108.1.3.04-8708 (processo no 10880.679542/2009-41)
fossem
calculadas
como
compensação
de
estimativas
pagas
indevidamente ou a maior, com a aplicação da SELIC ao crédito a partir
da data do pagamento, e somente após isso apurar se haveria saldo
devedor
nas
DCOMPs
21984.50596.281207.1.3.04-5501;
14137.26642.100108.1.3.04-1276; 33304.11012.300108.1.3.04-0455 e
16474.15668.300108.1.3.04-7848,
objetos
dos
processos
no
10880.679538/2009-83; 10880.961284/2011-69; 10880.679541/2009-05;
10880.679543/2009-96 abrangidos pelo Despacho de Diligência EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021,
O único argumento apresentado pela Recorrente contra o Despacho de
Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021 foi contra a assunção
pela Autoridade Fiscal Diligenciante que a origem do crédito de todas as
DCOMPs era de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006.
Apesar da DCOMP aqui analisada ter sido integralmente homologada, a
Recorrente apresenta argumentos contra a apuração realizada pela
Autoridade Fiscal, pelo fato de restar uma DCOMP que utiliza o mesmo
direito creditório, saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006 não
integralmente homologada.
No caso dos processos 10880.679537/2009-39 e 10880.679542/2009-41,
constato que foram encerrados no âmbito administrativo e as DCOMPs
foram homologadas com o crédito relativo a saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2006. Não cabe no âmbito deste processo, revisar decisão
já encerrada no âmbito administrativo.
No caso dos processos 10880.679538/2009-83, 10880.961284/2011-69 e
10880.679541/2009-05, estes ainda se encontram em julgamento no
CARF, na data de 29/05/2022, tendo sido analisados pela Autoridade
Fiscal no mesmo Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no
24.823/2021 do presente processo.
No Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.823/2021,
quase todas as DCOMPs que a Recorrente encaminhou utilizando como
credito pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL do ano-
calendário 2006 foram homologadas. A única DCOMP parcialmente
homologada foi a DCOMP n° 16474.15668.300108.1.3.04-7848
analisada nos presentes autos.
Ocorre que as DCOMPs ainda em discussão, ou foram consideradas
homologadas pela Autoridade Fiscal ou parcialmente homologada como
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.850 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961284/2011-69

caso da DCOMP n°16474.15668.300108.1.3.04-7848 (analisada no
processo n° 10880.679543/2009-96). Dessa forma, por estarem sendo
discutidas cada uma em processo próprio, não é pertinente a discussão da
suficiência do crédito apurado para homologação da outra DCOMP.
Considerando que a Autoridade Fiscal considerou que o crédito apurado
foi suficiente para homologação integralmente da DCOMP n°
21984.50596.281207.1.3.04-5501, aqui analisada, há que dar provimento
ao recurso.
Pelo acima exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos da diligência
de e-fl. 181, para homologar a compensação até o limite do direito
creditório reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório nos termos da diligência constante no
processo, para homologar a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 221
DF CARF MF
Original